Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. MESMOS ADMINISTRADORES CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. O magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, por essa razão, está afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Nos casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais.
3. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso.
4. In casu, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se justifica, diante das várias penhoras realizadas que, no entanto, subsistiu uma constrição efetivada com o registro no Cartório de Imóveis e à consulta ao Sisbajud, com valores irrisórios, demonstrando tentativas frustradas de satisfação da dívida.
5. Reconhecida a existência de grupo econômico, pela coincidência no quadro de sócios, de modo a revelar a constituição de um grupo de fato, destinado à consecução de objetivo comum no mesmo ramo de atividade empresarial.
6.Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.